Tribunal: CARF
Processo: 13607.720063/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.720063/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.447 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO RODÃO PEREIRA DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.720063/2011-60
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.447 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.720063/2011-60

A Notificação de Lançamento de fls. 64/67, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$7.280,08, assim
discriminado:
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.740,86
Multa de Ofício – 75% (Passível de Redução)
2.805,64
Juros de Mora – calculados até 31/05/2011
733,58
Total do crédito tributário apurado
7.280,08
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome do interessado, referente ao exercício financeiro 2009, ano-calendário 2008,
quando foi constatada, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fl. 65,
infração relativa à dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
De acordo com a autoridade fiscal, foi glosado o valor de R$15.600,00 por falta de
comprovação, pois o contribuinte regularmente intimado não atendeu à Intimação.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, com
documentos às fls. 03/28, na qual contesta o lançamento, informando o que se segue.
Quando da Ação de seu Divórcio em fevereiro de 1998, ficou estipulado uma pensão
judicial no valor de 35% de seus vencimentos, descontado do valor que recebia da
Câmara Municipal de Pedro Leopoldo.
Após terminar o mandado de vereador, as partes em comum acordo resolveram que
continuaria pagando uma pensão que se aproximasse dos 35% por mês acordado na
Ação Judicial, estipulado a partir de 2008 em R$1.300,00, valor esse representando,
mais ou menos, 35% dos seus aluguéis e proventos de sua aposentadoria. Junta cópia do
Processo de Divórcio Consensual, devidamente homologado pela justiça de 1a Instância.
O processo foi devolvido à DRF de origem para os fins previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2011, o que culminou com a revisão do lançamento.
A autoridade fiscal, em Termo Circunstanciado de fls. 47/48, diante dos documentos
apresentados pela defesa, concluiu pela manutenção total da glosa fiscal no valor de
R$15.600,00, resultante da infração por dedução indevida de pensão alimentícia
judicial.
Informa que os documentos apresentados pelo contribuinte não comprovam que ele
estivesse obrigado, em decorrência de sentença Judicial ou acordo homologado
judicialmente, ao pagamento de pensão alimentícia no ano calendário de 2008.
Nesse contexto, lembra que somente é dedutível a pensão paga em decorrência de
sentença Judicial ou acordo homologado judicialmente.
A decisão apresentada pelo contribuinte, exarada no ano de 1998, homologa o acordo
nos termos da petição inicial. Esta, por sua vez, ao tratar da pensão judicial, estabelece
que incidiria sobre R$3.200,00 que o contribuinte recebia da Câmara Municipal de
Pedro Leopoldo. No entanto, o contribuinte não trabalhou no referido órgão no ano de
2008, motivo pelo qual a pensão alimentícia não foi retida de seus rendimentos.
Conforme se verifica nas alegações do contribuinte, após o mesmo deixar de trabalhar
na Câmara, um outro acordo foi estipulado por ele e sua ex-esposa. Como o novo
acordo não está homologado judicialmente, o pagamento de pensão não pode ser
deduzido para fins de IRPF.
Em conseqüência da revisão, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 49, por meio do
qual manteve-se o imposto suplementar exigido, na notificação de fls. 64/68.
Do resultado da revisão do lançamento foi dada ciência ao contribuinte que se
manifestou contrariamente à Decisão e mantendo os mesmos argumentos da inicial. Em
seguida, os autos foram enviados a esta Delegacia, para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.447 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.720063/2011-60

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Não comprovado o efetivo pagamento da pensão alimentícia com a apresentação de
documentos que atestem a transferência financeira para o alimentando, há de se manter
a glosa de tais valores, além do que não pode o contribuinte deduzir da base de cálculo
do imposto de renda, pensão paga por mera liberalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
b) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de
R$15.600,00. A DRJ manteve a autuação por considerar que os pagamentos não decorreram de
sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, tratando-se de mera liberalidade, nos
seguintes termos:

Importante observar que na Ação do Divórcio Consensual supracitado o contribuinte
ficou de pagar para esposa e filha, o percentual de 35% sobre o valor bruto de
R$3.200,00, descontado em folha de pagamento junto à Câmara Municipal de Pedro
Leopoldo.
Portanto a determinação judicial é no sentido de que o pagamento seja efetuado através
de desconto do salário obtido junto à Prefeitura de Pedro Leopoldo, não incluindo os
demais proventos obtidos, no caso presente, aposentadoria e aluguel declarados.
Conforme se verifica nas alegações do contribuinte em sua impugnação, após terminar o
mandado de vereador, as partes de comum acordo resolveram que ele continuaria
pagando uma pensão que representasse mais ou menos 35% dos seus aluguéis e
proventos de aposentadoria, equivalendo ao valor mensal de R$1.300,00.
Ora, a dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda, a título de pensão
alimentícia judicial, tem que ser lastreada em sentença Judicial ou acordo homologado
judicialmente e não apenas em mera liberalidade de pagamento a esse título pela pessoa
física.
Acresce-se que o pagamento em questão, decorre de proventos de aposentadoria do
INSS e de rendimentos de aluguéis, não constantes da única Decisão Judicial juntada ao
processo pelo notificado. Ainda, não consta dos autos, qualquer comprovante de
pagamento relativo à pensão e, sendo assim, mantém-se a glosa fiscal da infração por
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor totalizado de R$15.600,00.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.447 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.720063/2011-60

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Primeiramente, tanto o Termo Circunstanciado (e-fls. 47 e 48) quanto a decisão
da DRJ, mantiveram a autuação sob fundamento de que a decisão judicial consignou que os
pagamentos a título de pensão alimentícia deveriam ser descontados diretamente pela fonte
pagadora “Prefeitura de Pedro Leopoldo” e, como o contribuinte não tinha vínculo com a
municipalidade no presente ano calendário, os valores supostamente pagos pelo recorrente
revestem-se que mera liberalidade.
Tal fundamento não possui qualquer substrato jurídico, vez que a própria
Administração Fazendária ratificou que a pensão alimentícia foi devidamente fixada pelo acordo
homologado na 2a Vara da Justiça da Comarca de Pedro Leopoldo, atendendo, a priori, os
requisitos da legislação tributária para fins de dedutibilidade da base de cálculo do imposto de
renda.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.447 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.720063/2011-60

A retenção dos valores pela fonte pagadora A, B ou C, depósito, transferência
bancária, pagamento em dinheiro, dentre outros, são apenas formas com as quais a pensão será
quitada, e não a sua causa, que decorre de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.
Em que pese tenha acompanhado o relator na decisão de primeira instância,
merece destaque a consideração feita pela auditora Vera Lúcia Moreira e Leite em sua
declaração de voto, que aqui transcrevo:

Na petição de fls. 9/12 e na homologação judicial de fls. 21/22, estipulou-se a obrigação
do contribuinte de pagar pensão alimentícia à ex-esposa e à filha menor. Nos termos da
petição, a pensão foi definida no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o
valor bruto de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser descontada na folha de
pagamento do contribuinte, junto à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. O
contribuinte também ficaria responsável pelas despesas com instrução da filha menor e
despesas médicas dessa mesma filha e da ex-esposa.
Não se abstrai da petição e da homologação judicial que a obrigação de pagar pensão
tenha sido determinada por prazo certo, para cumprimento apenas no período em que o
alimentante mantivesse seu vínculo com a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo.
Entendo que, nos termos em que foi definida a pensão em discussão, a exoneração de
seu pagamento à ex-esposa sujeitar-se-á à necessidade de outra decisão judicial.

O requisito legal do inciso II, do artigo 4o da Lei no 9.250/95 está cumprido.
Mesmo o contribuinte não demonstrando o efetivo pagamento da pensão alimentícia, como este
não foi o fundamento do lançamento fiscal, cancelo a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado
Em relação à infração de dedução indevida de pensão alimentícia , apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
(...)
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a título de Pensão Alimentícia, incorridos durante o ano-
calendário, como dispõe o art. 8°, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/95:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.447 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.720063/2011-60

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Consoante dispositivo legal acima citado, a dedução para fins de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física, de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia
somente é admitida quando o contribuinte comprova a sua condição de alimentante em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Assim, o que a lei permite deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda são os
valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia conforme o estabelecido por
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, cabendo ao contribuinte
comprovar o efetivo dispêndio.
Nesse sentido, constato que o contribuinte juntou aos autos, além de Certidão de
Casamento e de Nascimento, cópia do Processo de Divórcio Consensual, devidamente
homologado pela justiça de 1a Instância, 2a Vara, Comarca de Pedro Leopoldo, às fls.
08/28, onde consta que o contribuinte contribuirá para a ex-esposa e filha menor com o
percentual de 35% sobre o valor bruto de R$3.200,00, descontado em folha de
pagamento junto à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em conta a ser aberta por
determinação judicial.
O impugnante alega ter auferido rendimentos de aluguéis no ano de calendário de 2008
e declara, como rendimentos de pessoas jurídicas o valor de R$30.000,00, auferido da
empresa Oba Supermercados Ltda, CNPJ 26.174.219/0001-09 e R$14.125,89 do INSS,
CNPJ 29.979.036/0001-40. Da verificação ao sistema informatizado da Receita Federal
do Brasil, constata-se apenas rendimentos de proventos de aposentadoria do INSS.
Importante observar que na Ação do Divórcio Consensual supracitado o contribuinte
ficou de pagar para esposa e filha, o percentual de 35% sobre o valor bruto de
R$3.200,00, descontado em folha de pagamento junto à Câmara Municipal de Pedro
Leopoldo. Portanto a determinação judicial é no sentido de que o pagamento seja
efetuado através de desconto do salário obtido junto à Prefeitura de Pedro Leopoldo,
não incluindo os demais proventos obtidos, no caso presente, aposentadoria e aluguel
declarados.
Conforme se verifica nas alegações do contribuinte em sua impugnação, após terminar o
mandado de vereador, as partes de comum acordo resolveram que ele continuaria
pagando uma pensão que representasse mais ou menos 35% dos seus aluguéis e
proventos de aposentadoria, equivalendo ao valor mensal de R$1.300,00.
Ora, a dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda, a título de pensão
alimentícia judicial, tem que ser lastreada em sentença Judicial ou acordo homologado
judicialmente e não apenas em mera liberalidade de pagamento a esse título pela pessoa
física.
Acresce-se que o pagamento em questão, decorre de proventos de aposentadoria do
INSS e de rendimentos de aluguéis, não constantes da única Decisão Judicial juntada ao
processo pelo notificado.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.447 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13607.720063/2011-60

Portanto, entendo que não consta dos autos decisão judicial/acordo homologado
judicialmente, que permita ao Recorrente deduzir pensão alimentícia judicial em sua Declaração
de Ajuste Anual (DAA), ano-calendário 2008.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 112
DF CARF MF
Original